Tribunal: TJES
Processo: 5004872-71.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004872-71.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: GILVAN CABREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5004872-71.2024.8.08.0021

Recorrente: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

Recorrido: GILVAN CABREIRA DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR PACTUADO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) E O VALOR EFETIVAMENTE DEPOSITADO. ALEGAÇÃO DE RECÁLCULO PELA CIP/NÚCLEA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Constitui fato incontroverso nos autos que as Cédulas de Crédito Bancário (CCB’s) previam a liberação de um valor líquido de R$ 10.641,42 (dez mil e seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos), mas o banco recorrente depositou apenas R$ 9.736,54 (nove mil e setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

3 – O banco recorrente alega que o valor depositado/creditado em favor do autor diminuiu devido ao saldo devedor atualizado junto ao banco de origem (Itaú) via sistema CIP/Núclea.
Todavia, o banco não trouxe aos autos o extrato detalhado desse sistema ou qualquer documento que comprovasse a necessidade do abatimento adicional, sendo certo que meras alegações genéricas não afastam a força vinculante do contrato assinado.

4 - A retenção indevida de valores, somada à resistência injustificada em resolver o problema administrativamente (mesmo após reclamação no PROCON), caracteriza descaso que extrapola o mero aborrecimento.

5 -
Não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00), porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6
– Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)